Tribunal: TJBA
Processo: 8087592-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087592-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUDSON CORREIA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE
DÍVIDA NO CAMPO PREJUÍZO
. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, que objetivava a exclusão de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a ausência de notificação do registro no SCR que não está no campo “prejuízo” configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é sistema de registro de informações creditícias administrado pelo Banco Central, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, com finalidade principal de fiscalização e intercâmbio entre instituições financeiras.

5. A inserção de dados no SCR,
sem registro no campo "prejuízo",
não configura negativação e nem tem natureza de cadastro de inadimplentes, como o SPC ou SERASA.

6. O extrato juntado demonstra a realização de diversas operações de crédito, afastando a alegação de recusa de crédito.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a mera inserção no SCR não configura, por si só, dano moral, salvo quando houver irregularidade, o que não é o caso.

8. Ausente a demonstração de dano concreto ou de ilegalidade no procedimento, não há que se falar em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

* Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, III; 931; 85, §11

* Lei nº 12.414/2011, art. 2º

* Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 9º, 12 e §1º

Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087592-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante RUDSON CORREIA BARBOSA e como apelada BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.